Tribunal: STF
Processo: HC 190488
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 596.814, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDERVANE JULIO DE MOURA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo n. 1.0000.20.050358-9/000). O paciente cumpre pena de 16 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, furto e tráfico de drogas. Nas instâncias precedentes, requereu a prisão domiciliar, em razão de seu estado de saúde, não logrando êxito. O impetrante requer a concessão de liminar para determinar a substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, com monitoramento, tendo em vista a excepcional situação da pandemia da Covid-19 e o estado de saúde do agente, que é soropositivo para HIV e Hepatite-C. É o relatório. Decido. O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano. No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). No caso, a parte impetrante não demonstrou a incapacidade do estabelecimento prisional quanto ao fornecimento da terapêutica necessária ao controle da moléstia que acomete o paciente. Ademais, o magistrado salientou o provimento dos cuidados necessários. Senão vejamos (fls. 57-58): 
    Não desconheço que, dentre o grupo de risco, encontram-se os doentes crônicos, categoria na qual se enquadra o sentenciado. 
    Segundo os documentos juntados aos autos, o sentenciado é portador de HIV. 
    A Unidade Prisional informa a regularidade de atendimento médico ao sentenciado. Expõe, ainda, que o sentenciado está sendo efetivamente acompanhado e que vem recebendo tratamento médico adequado, considerando sua condição atual de saúde. Afirma, mais, que a doença não é grave e é passível de tratamento no ambiente prisional (seq. 169.1). 
    Nesse sentido, Renato Marcão leciona que “sempre que o tratamento necessário puder ser prestado no estabelecimento em que se encontra o condenado ou pela rede pública, é de ser negado o benefício da prisão-albergue domiciliar” (MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo; Saraiva – 2009. p. 146). 
    Destaco que o sentenciado cumpre pena em regime fechado, que possui rigor compatível com o isolamento social sugerido pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como não há casos confirmados de contaminação pelo coronavírus na Unidade Prisional. Ademais, as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Resolução nº 52/2020) e por este Juízo (Portaria nº 02/2020/VEP/RNS) minimizam o risco de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19) no interior da Unidade Prisional, eis que o fluxo de entrada e saída se restringirá aos agentes penitenciários e profissionais de saúde que trabalham no local. Assim sendo, considerando possibilidade de realização do tratamento médico na Unidade Prisional; considerando que o sentenciado está sendo acompanhado pela equipe médica da Unidade Prisional; considerando o regime de cumprimento de penas (fechado); considerando as medidas adotadas para prevenção do COVID-19 (coronavírus) no âmbito da Unidade Prisional; considerando, ainda, o laudo médico juntado aos autos, indefiro o requerimento de prisão domiciliar, assegurado seu direito de receber tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional 
    Já a Corte de origem, no julgado que indeferiu o processamento do mandamus, assim manifestou-se (fls. 63-64): 
    Diante do quadro fático-processual delineado, não se constata manifesta ilegalidade ou abuso de poder passível de correção pela via eleita. A negativa do pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente está devidamente motivada, sendo oportuno registrar que, além da alta pena a cumprir e da gravidade dos crimes pelos quais foi condenado, ele se encontra em regime fechado e está sendo devidamente acompanhado pela equipe médica da Unidade Prisional, que, inclusive, destacou que a doença não é grave e é passível de tratamento no ambiente prisional. Ademais, vê-se que estão sendo adotadas medidas para prevenção do COVID-19 no âmbito do estabelecimento prisional. 
    Assim, diante desse cenário, conclui-se que a execução de pena do paciente transcorre de forma regular e que autoridade impetrada está atenta à situação do paciente, não se vislumbrando a existência de ilegalidade ou abuso de poder passível de reconhecimento pela via eleita. ” 
      Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.”
    Colhe-se dos autos que o paciente “cumpre pena de 16 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, furto e tráfico de drogas”. 
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão de prisão domiciliar ao paciente.
    Argumenta que “paciente pertence ao grupo de risco por ser soropositivo HIV e HEPATITE C (comprovante anexos) e solicitou, na Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves/MG, o benefício da prisão domiciliar com base na Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020 do CNJ”. 
    Considera que “o STJ reconhece que dos 03 (três) requisitos, apenas 01 (um) não restou demonstrado. Ou seja, a incapacidade do estabelecimento prisional tratar o paciente”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Assim, com a devida vênia, a defesa que estão satisfeitos os requisitos para a SUPERAÇÃO DA SUMULA 691 e CONCESSÃO DA LIMINAR e que a presente situação revela a ocorrência de flagrante ilegalidade, diante do atual calamidade pública do país e o risco de vida do paciente justificando a concessão da ORDEM DE OFÍCIO. 
    FACE AO EXPOSTO, em atendimento ao disposto na Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020 do CNJ, a Portaria Conjunta Nº 19/PR-TJMG/2020, bem como o fato do reeducando estar enquadrado no grupo de risco Soropositivo de HIV e Hepatite C, e com base no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, a defesa requer desta Corte, em caráter excepcional e emergencial, a concessão a prisão domiciliar, com monitoramento.
    Após a tramitação legal e de praxe, seja esta referendada para esta Colenda Turma e via de consequência, deferindo, finalmente, o presente 'WRIT' tudo por ser de meridiana JUSTIÇA.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente